Tribunal: TJSP
Processo: 0062861-76.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Despejo prejudicado – Prosseguimento da ação em relação à cobrança – Impossibilidade de julgamento nos termos do art. 1013, § 3o do Código de Processo Civil, porquanto não citada a corré – Necessidade de citação, sob pena de cerceamento de defesa - Sentença anulada - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0062861-76.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WAGNER
ANTONIO DA SILVA, são apelados SONIA HESPANHOL PIRES CORREA (NÃO
CITADO) e MARCO ANTONIO BROCHETTO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062861-76.2011.8.26.0506 -Voto no
2
APELANTE: WAGNER ANTONIO DA SILVA
APELADOS: SONIA HESPANHOL PIRES CORREA E OUTRO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMENTA: Despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança Despejo prejudicado Prosseguimento da ação em
relação à cobrança Impossibilidade de julgamento nos termos do
art. 1013, § 3o do Código de Processo Civil, porquanto não citada a
corré Necessidade de citação, sob pena de cerceamento de defesa
- Sentença anulada - Apelo provido.
VOTO N° 43.059
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança de encargos locatícios, julgada extinta sem julgamento do mérito
nos termos do art. 485 VI do Código de Processo Civil em relação ao corréu
“Marco” e nos termos do art. 485, VIII do mesmo Codex quanto à corré “Sônia”
pela sentença de fls. 226/227, relatório adotado.
Apelou o autor, buscando a procedência da ação de
cobrança e condenação dos réus ao pagamento dos alugueres em atraso.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
No caso em tela, em junho de 2009 as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062861-76.2011.8.26.0506 -Voto no
3
entabularam contrato de locação do imóvel, pelo período de 3 (três) anos (fls.
12/17). Em novembro de 2011 o locador ajuizou a presente ação de despejo
cumulada com cobrança, alegando inadimplemento dos alugueres vencidos a
partir de agosto de 2011.
A sentença julgou extinto o processo por falta de
interesse de agir superveniente, diante do abandono do imóvel pelos requeridos.
Entretanto, como já salientado, houve pedido cumulado de cobrança e
condenação dos requeridos ao pagamento dos alugueis em atraso.
Daí porque pendente questão a ser analisada pelo
Magistrado.
Observo ser inaplicável o teor do art. 1013, § 3o do
Código de Processo Civil, porquanto não citada a corré “Sonia” e não
manifestada expressamente a desistência por parte do autor.
Logo, declaro nula a sentença prolatada, determinando
o retorno dos autos à origem, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0062861-76.2011.8.26.0506 -Voto no
4